Tribunal: TJMT
Processo: 1025138-71.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025138-71.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 165.475.258-48 (VÍTIMA), Walter Santos da Silva (RECORRENTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), WALTER SANTOS DA SILVA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO – PRONÚNCIA PELO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO ADSTRITA ÀS PROVAS DOS AUTOS – MÉRITO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRADA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR AS QUESTÕES LEVANTADAS PELA DEFESA
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da decisão de
pronúncia
que esteja em conformidade com o art. 413 do CPP.

A
desclassificação
do delito de homicídio tentado para lesão corporal na primeira fase do júri só é admissível se nenhuma dúvida remanesce quanto ao dolo.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional dos jurados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Walter Santos da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da ação penal n.

0001360-33.2012.8.11.0077, código 51526, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (Id. 67692567).

Inconformada, a defesa requer preliminarmente a anulação da decisão por suposto excesso de linguagem na fundamentação. No mérito, requer a desclassificação do crime de homicídio na sua forma tentada, para o delito de lesão corporal consumado ou a exclusão da qualificadora do motivo fútil (Id. 67692618)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 67692648)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, mantendo-se na íntegra a decisão de pronúncia (Id. 72545452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“Consta do inclusos inquérito policial que, no dia 01 de setembro de 2012, por volta das 11h20min, no Supermercado Compre Bem, local lado na Avenida José Pereira da Silva, s/n., Jardim Aeroporto, neste município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, WALTER SANTOS DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, através de arma branca, tentou matar MARCO AURÉLIO RIBEIRO JÚNIOR fato que não se consumou por circunstância alheia à vontade do denunciado, conforme exame de corpo de delito de fls. 13/16. Conforme apurado, o acusado WALTER SANTOS DA SILVA trabalhou na Fazenda Vereda, local onde também residia com sua esposa Doliana. Infere-se que o acusado descobriu que a sua companheira estava mantendo um relacionamento com a vítima, razão pela qual resolveu pedir demissão da aludida Fazenda (fls. 30). Motivado pelo sentimento de vingança, no dia dos fatos, o acusado deslocou-se rumo ao Supermercado Compre Bem em posse de uma arma branca. Chegando ao local, desferiu golpes contra a vítima MARCO AURÉLIO RIBEIRO JÚNIOR, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 13/16. Por derradeiro, comprovou-se que, as lesões provocadas na vítima somente não foram causa efetiva de sua morte, porque a vítima foi imediatamente socorrida pelos funcionários do aludido Supermercado, sofrendo tempestivamente intervenção médica que obstou o óbito(...)”
(Id. 67688135).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para pronunciar o acusado nos exatos termos da denúncia.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este
juízo ad quem
, requerendo preliminarmente a anulação da decisão por suposto excesso de linguagem na fundamentação e, no mérito, a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal ou a exclusão da qualificadora do motivo fútil

Preliminar

Inicialmente, pleiteia a defesa que seja declarada a nulidade da sentença de pronúncia, por ser prejudicial à recorrente, uma vez que o MM. Juiz
a quo
fundamentou com excesso de linguagem a decisão.

Razão não lhe assiste.

Em análise da decisão de pronúncia, é possível observar que ela não padece de excesso de fundamentação, tampouco apresenta linguagem inadequada, capaz de, futuramente, influenciar os Jurados.

No caso, sem se manifestar de forma incisiva acerca da culpabilidade do recorrente, o MM. Juiz
a quo
concluiu pela existência de prova da materialidade do crime de tentativa de homicídio e de indícios suficientes de sua autoria, bastantes esses para a pronúncia do recorrente, o que fez com base nas provas orais colhidas nos autos, com sobriedade e comedimento.

Verifica-se, ademais, que não há qualquer expressão no que se refere ao mérito da causa que revele afirmação peremptória sobre a autoria delitiva, a ensejar a nulidade da decisão recorrida.

Indicou o magistrado, apenas, a fonte de seu convencimento, a permitir o pleno exercício do contraditório pelas partes.

Para o caso, aplico o seguinte precedente do STF:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto no artigo 408, caput, do Código de Processo Penal. Ordem denegada.
(HC 90253, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, DJ 27.4.2007).

Dessa forma, não há falar em excesso de fundamentação na decisão de pronúncia, uma vez que o juiz singular apenas demonstrou, de forma segura, a materialidade do delito e os indícios de autoria em desfavor do recorrente.

Ante tais considerações,
rejeito
a preliminar defensiva.

Mérito

Pleiteia ainda a defesa a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal.

É cediço que para a prolação da decisão de pronúncia, é necessário que exista nos autos certeza da materialidade e indícios de autoria delitiva.

In casu
, a materialidade está sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 67888149), exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões (Id. 67691458) e pelo termo de apresentação (Id. 67691465).

Da mesma forma, também se depreende das provas constantes no conjunto probatório a presença de indícios de
autoria
em desfavor do recorrente.

A vítima
Marco Aurélio Ribeiro Júnior
, em juízo, relatou que:

“(...) estava no interior do mercado, como cliente, encostado no balcão de frios, fazendo um pedido, quando percebeu uma pessoa do seu lado, e ao levantar a vista para olhar quem seria, foi golpeado com uma arma branca; que foram dois golpes; que o réu o golpeou sem dizer qualquer palavra que fosse; após, o réu saiu correndo; soube que o réu deixou sua motocicleta funcionando do lado de fora; que teve um relacionamento com a ex-mulher do réu; que na época dos fatos o réu ainda vivia com a mulher com quem teve o relacionamento; que o réu sabia que sua ex-esposa tinha um relacionamento extraconjugal com o depoente; que morava em uma Fazenda próximo à Vila Bela, sendo que após os fatos, para evitar atritos/confusão, preferiu deixar a região; foi para Barra do Garças; que nunca recebeu ameaça do réu; que os dois golpes de faca foram próximos ao estômago; que no hospital passou por uma cirurgia (...)”
(depoimento mídia visual Id. 67693955).

No mesmo sentido, tem-se os depoimentos das testemunhas
Celson dos Santos, José Carlos de Oliveira, Naiana de Andrade Amorim Silva e Elson Silva de Oliveira
, todos em juízo, oportunidade em que confirmaram a ocorrência dos fatos da forma como narra a exordial acusatória (depoimento mídia visual Id. 67693955).

Nesse contexto, não obstante os esforços da defesa, há indícios de existência de ação volitiva direcionada para a prática do crime de homicídio, o qual aparentemente só não se consumou por razões alheias à vontade do agente, porquanto, desferiu dois golpes de canivetes em desfavor da vítima, em região vital.

A propósito, conforme já salientado, o exame da prova nessa fase processual subsume-se à análise do elemento subjetivo do tipo penal em apreço, razão pela qual a existência de um mínimo de prova quanto ao
animus necandi
já é suficiente para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“(...)
Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP. Impõe-se a manutenção da decisão
pronúncia
quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença
(N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5.8.2020, publicado no DJE 12.8.2020).

Dessa forma, havendo indícios de que o recorrente tenha atentado contra a vida da vítima Marco Aurélio Ribeiro Júnior, imperiosa é a decisão de pronúncia prolatada na primeira instância.

No tocante à qualificadora motivo fútil, tal circunstância não se mostrou manifestamente improcedente, considerando as conclusões apresentadas nos laudos periciais (Id. 67691458 e Id. 67693955), somado aos depoimentos das testemunhas e da vítima.

Sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar no mérito quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que
as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri
(...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24.4.2014, DJe 2.5.2014).

Assim, entendo que cabe aos jurados o exame da dinâmica do delito e da suposta atuação do recorrente, analisando a possível adequação dos fatos a qualificadora reconhecida na pronúncia, mostrando-se precoce a exclusão nesta fase do processo.

Dessa forma, havendo indícios mínimos da incidência da qualificadora, esta deve ser mantida para uma apreciação mais aprofundada a ser realizada pelos jurados, sendo certo que a exclusão de qualificadora reconhecida na pronúncia se justifica somente quando esta for manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso em análise.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021